Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Fundamentar a sentença em presunção relativa, sem oportunizar a produção de prova, equivaleria a reconhecer a ausência de prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, cenário que se consubstancia em flagrante cerceamento de defesa.
2. Caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se tornar sem efeito a sentença a fim de que seja reaberta a instrução probatória.
3. Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa